Tribunal: TJMT
Processo: 1019253-11.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019253-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGNALDO CUNHA LACERDA - CPF: 320.242.405-00 (APELANTE), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

AGNALDO CUNHA LACERDA

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL –
JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a matéria não é estritamente de direito e depende de contraditório regular e de eventual produção de provas, é inaplicável o art. 332 do Código de Processo Civil, devendo ser cassada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
Agnaldo Cunha Lacerda
,
ora Apelante,
contra sentença
exarada
no ID.
nº
252996197
, pelo MM
.
Juiz de Direito da 1ª Vara
Única
da Comarca de
Poconé-MT
,
que nos autos d
a
A
ção
de Indenização de Danos Materiais e Morais
,
proposta

em face de Banco do Brasil
,
julgou
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
(...)

Ante o exposto,
JULGOIMPROCEDENTE
o pedido formulado por
AGNALDO CUNHA LACERDA
em face de
BANCO DO BRASIL
S.A.
nos moldes da fundamentação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, ressalvada a gratuidade.
(...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pr
elimina
r

Do
error
in procedendo
. Da impossibilidade de julgamento liminar.

Mérito Recursal
.

2.1. Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas
.

(
ID

nº

25
29966
62
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. nº
252996659
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

AGNALDO CUNHA LACERDA

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminares arguidas pela parte recorrente.

Aduz que houve
erro
, ante o julgamento
liminar da ação.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,

e
xtrai-se da inicial que
AGNALDO CUNHA LACERDA

ajuizou a ação em face do Banco do Brasil S/A, sustentando, em suma, que, procurou uma agência do Banco do Brasil com o intuito de receber suas quotas referentes ao PASEP, no entanto, segundo afirma, o saldo disponível
,
estava abaixo do montante ao qual tinha direito.

Liminarmente, o douto magistrado a quo julgou improcedente a pretensão, isentando o autor do pagamento das custas.

Irresignado, o apelante sustenta o desacerto da sentença, pugnando que a sentença seja anulada e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado, a despeito do apelante não suscitar a nulidade da sentença, tenho que não se aplica na hipótese o julgamento do feito na forma do artigo 332, do Código de Processo Civil.

Isso porque, tal forma de julgamento pressupõe a existência de certos requisitos, o que não verifico no caso vertente.

Explico.

É incontroverso que a insurgência em face
da existência ou não de valores a serem ressarcidos pela instituição financeira, necessita de apresentação de documentos
e dilação probatória para eventual prova técnica
.

Nesse contexto, tenho que
a matéria não
pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas, de modo a impossibilitar o julgamento liminar da demanda.

Ademais, a aplicação do disposto no art. 332, do Código de Processo Civil, exige que a causa dispense a fase instrutória, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a demonstração da ilicitude,
e a
apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.
, remuneratórios e das tarifas exigidas pelo apelado, depende de regular instrução probatória para a devida comprovação da efetiva exigência e prestação dos serviços questionados.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ALEGADA ABUSIVIDADE
– JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando a ação não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise detalhada do contrato e eventual realização de provas, a fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuada, não sendo cabível, portanto, o julgamento de improcedência liminar do pedido.

(N.U 1004535-13.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 332 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE –
SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.

Se a matéria não é estritamente de direito e depende de contraditório regular e de eventual produção de provas, é inaplicável o art. 332 do Código de Processo Civil, devendo ser cassada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1000545-88.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Anoto ainda, que as demais teses aventadas pela apelante, restaram prejudicadas, haja vista o acolhimento da preliminar suscitada.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024